Tribunal: STF
Processo: ARE 1377633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo Willyan da Silva Rodrigues. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    A parte ora agravante, nas razões do extraordinário, alega nulidade absoluta decorrente da ausência de formulação de quesito obrigatório aos jurados. Aduz que a mera transcrição de parecer do Ministério Público, sem acrescentar quaisquer elementos de convicção do órgão julgador, caracteriza nulidade por ausência de fundamentação. Assevera inconteste a inexistência de responsabilidade penal do recorrente, porquanto não concorreu para a prática delitiva. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 3º, I, 5º, XXXVIII, “a”, XLI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, e ao enunciado da Súmula nº 156/STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou a parte agravante à pena 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em acórdão assim ementado: 



    “JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS. PUNIÇÕES APLICADAS DE FORMA ADEQUADA. CONFIRMADAS. Como é do conhecimento geral, os jurados julgam por íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar suas decisões. Deste modo, podem utilizar, para seus convencimentos, quaisquer provas contidas nos autos, ainda que não sejam as mais verossímeis. Só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo ela numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). Não é o caso em julgamento, porque a Câmara, examinando o recurso em sentido estrito proposto pelos apelantes, entendeu que existiam indícios do crime e de seus autores. Por este motivo, mantém-se a decisão condenatória, porque ela tem amparo na prova produzida durante a instrução. Diante da enorme carga de subjetivismo na aplicação da pena -base e acréscimos ou reduções em face às agravantes e atenuantes, deve-se, tanto quanto possível, aceitar aquela fixada na sentença. A alteração só deve acontecer, quando se verificar erro ou abuso na fixação da punição, como vêm orientando as Cortes Superiores. Situação não ocorrida aqui. Apelos defensivos e ministerial desprovidos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerada a aplicação da Súmula nº 284/STF, ao argumento de que o “recorrente não indicou corretamente o fundamento constitucional no qual ampara a inconformidade”.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora